Tribunal: TJMT
Processo: 1011375-38.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011375-38.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICLEIDE SALES SILVA - CPF: 417.583.558-08 (RECORRENTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE BARULHO ANORMAL NA QUARTA MARCHA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS TESTES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE NÃO CONSTATARAM DEFEITO. CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 18, § 1o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE. ATENDIMENTO ADEQUADO POR PARTE DAS FORNECEDORAS. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável a legislação consumerista e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo às recorridas a comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço.

2. Segundo o art. 18, § 1o, do CDC, os fornecedores dispõem de 30 (trinta) dias para sanar eventual vício apresentado no produto, prazo dentro do qual o consumidor não pode exigir a substituição do bem ou a rescisão contratual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 3o do mesmo dispositivo.

3. No caso concreto, a motocicleta foi submetida a múltiplos testes especializados durante 10 (dez) dias, período inferior ao prazo legal, tendo técnicos especializados realizado análises nas datas de 10, 15, 16 e 17 de maio de 2024, não constatando qualquer defeito ou barulho anormal na quarta marcha ou em qualquer outro componente do veículo.

4. As recorridas cumpriram satisfatoriamente o ônus probatório que lhes competia, demonstrando a inexistência do defeito alegado mediante laudos técnicos e diagnósticos especializados.

5. A mera percepção subjetiva da consumidora acerca de suposto barulho, não corroborada por qualquer evidência técnica, é insuficiente para caracterizar vício de qualidade no produto, especialmente quando contraditada por múltiplas análises técnicas realizadas por profissionais especializados.

6. Ausente o defeito no produto e tendo sido prestado atendimento adequado e dentro do prazo legal, não há falha na prestação do serviço apta a ensejar a substituição do bem, rescisão contratual ou indenização por danos morais e materiais.

7. O mero aborrecimento decorrente da realização de testes e diagnósticos, sem comprovação de ofensa a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo anímico significativo, que não se verificou na espécie.

8. Não havendo comprovação de prejuízo financeiro efetivo durante o período em que a motocicleta permaneceu em análise, não há que se falar em danos materiais, cabendo à parte autora o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025